Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737460-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOHANA RODRIGUES BESERRA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por YOHANA RODRIGUES BESERRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para que “a empresa ré restabeleça o acesso da conta da autora na rede social Instagram (@yohanarodriguesb, telefone 061 9.8380-0813, e-mail yorodrigues@gmail.com), fornecendo os meios para novo cadastro de senha e bloqueando o acesso do atual usuário, no prazo de 24 horas contados da intimação, sob pena de multa diária”. Em suas razões recursais (ID 63734376), a autora informa que sua conta do Instagram foi invadida por hackers, sendo que, desde então, os criminosos têm utilizado o perfil para fins de divulgação de falsos investimentos, em seu nome. Afirma que “agora, o perfil da Agravante passou a ser o centro direto de recebimento dos valores. Em outras palavras, hoje o perfil hackeado passou a apresentar a Agravante como “Assessora oficial da XP”, algo complemente falso”. Aduz que trouxe aos autos prova de que estava em Brasília no momento da invasão - que teria partido de aparelho celular localizado em Praia Grande/SP. Diz que já utilizou todas as ferramentas de recuperação disponíveis na plataforma da rede social, no entanto, não obteve êxito, eis que os criminosos “hackearam o e-mail da Agravante; alteraram o e-mail de referência para futuras recuperações na plataforma; alteraram o telefone registrado; mudaram a autenticação de dois fatores, bem como fizeram selfie vídeo, de modo que a Agravante não tem como ter qualquer acesso a plataforma pelos meios administrativos”. Esclarece que ainda contatou a agravada, via e-mail, noticiando o ocorrido e apresentando o boletim de ocorrência registrado, no entanto, nada foi feito pela administradora da plataforma. Argumenta que “É possível que a Agravante responda por crimes digitais mesmo não tendo relações com eles, eis que pessoas podem denunciar a Peticionante que está tendo a sua face e nome como escudo para prática de crimes.”. Nessa conjuntura, requer: “a) em sede de cognição sumária, que a liminar negada em primeiro grau seja concedida, para que a empresa Agravada restabeleça o acesso da conta da autora na rede social Instagram (@yohanarodriguesb, telefone 061 9.8380-0813, e-mail yorodrigues@gmail.com), fornecendo os meios para novo cadastro de senha e bloqueie o acesso do atual usuário, no prazo de 24 horas contados da intimação, sob pena de multa diária; b) Caso esse eg. Tribunal entenda pela concessão parcial da tutela, no sentido de apenas ordenar o bloqueio da conta, a questão estará devidamente controlada e pode-se aguardar a r. sentença de mérito sem qualquer problema maior; c) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a r. decisão agravada nos termos do pedido liminar descrito na aliena “a”, em outras palavras, fornecendo os meios para novo cadastro de senha e bloqueando o acesso do atual usuário, para evitar prática de crimes digitais; (...)” Preparo recolhido (IDs 63734390 e 63734389). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “YOHANA RODRIGUES BESERRA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e reparação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que a empresa ré restabeleça o acesso da conta da autora na rede social Instagram (@yohanarodriguesb, telefone 061 9.8380-0813, e-mail yorodrigues@gmail.com), fornecendo os meios para novo cadastro de senha e bloqueando o acesso do atual usuário, no prazo de 24 horas contados da intimação, sob pena de multa diária" (ID: 209895450, item "III", subitem "a", pp. 11-12). Em síntese, na causa de pedir a parte autora que, em 01.09.2024, teria recebido notificação sobre acesso indevido à conta de sua titularidade mantida em rede social; ato contínuo, procedeu à alteração de senha; ocorre que não obteve êxito ao tentar acessar sua conta no dia seguinte, dada a alteração de senha, bem como dos e-mails e telefones cadastrados; sustenta o esgotamento das possibilidades de recuperação de conta via aplicativo; na sequência, a autora informa a utilização de seu perfil para aplicação de golpes de investimentos, com promessas de alta rentabilidade, fato que ensejou o registro de ocorrência policial; informa, também, o acesso às suas informações e imagens de cunho pessoal, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 209895456 a ID: 210094258, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo, à míngua de efetiva demonstração quanto ao esgotamento dos meios administrativos fornecidos pela parte ré quanto à recuperação de perfil almejada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por relevante, frise-se que a parte autora já se precaveu de eventual imposição de ônus em virtude de registro de ocorrência policial relativamente aos fatos expostos na exordial. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, no que pertine à recuperação da conta indigitada, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência.” Contrário à conclusão do d. Juízo a quo, entendo haver suficiente probabilidade do direito c/c presença do perigo da demora para fins de concessão da tutela de urgência, ainda que parcial, senão vejamos. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que os elementos de prova até então coligidos pela autora agravante indicam a titularidade da conta hackeada; a impossibilidade de acesso/recuperação do perfil após a invasão perpetrada; a tentativa de solução pela via administrativa; assim como o uso de sua conta, dados e fotos para fins de divulgação de golpes financeiros. É o que se depreende, sobretudo, dos prints e boletim de ocorrência apresentados (ID 63734381 e seguintes). Nessas circunstâncias, em análise perfunctória, reveste-se de suficiente probabilidade a pretensão deduzida pela autora na inicial, a ser aprofundada quando da instrução probatória. Vislumbrada a probabilidade do direito, impõe destacar o manifesto perigo de dano não só à autora agravante – ante a vinculação de seu nome e imagem à prática de atos ilícitos – mas também aos terceiros que eventualmente venham a ser induzidos a erro quanto aos supostos investimentos divulgados. Tendo em vista a necessidade de análise acurada das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, entendo como suficiente à preservação da imagem da autora recorrente o imediato bloqueio da conta mantida junto à ré agravada. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMETE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a empresa agravada promova o imediato bloqueio da conta mantida pela autora agravante junto à plataforma Instagram (@yohanarodriguesb), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 06 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator